Tribunal: STF
Processo: RE 1495536
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Distrito Federal, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA DE PORTÃO DE ACESSO SOBRE ALUNO SOB GUARDA DE ESCOLA PÚBLICA. LESÃO NA FACE, CRÂNIO E TRONCO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. FALHA NAMANUTENÇÃO PATRIMONIAL. EFETIVA CIÊNCIA DOS GESTORES. ROBUSTA PROVA TESTEMUNHAL ORIUNDA DO PROCESSO CRIMINAL. DESÍDIA NA MANUTENÇÃO DO PATRIMÓNIO ESCOLAR. OMISSÃO ESPECÍFICA. DEMONSTRADA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE VIGILÂNCIA. EXCLUDENTE. CASO FORTUITO. NÃO VERIFICADO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ADSTRIÇÃO À NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o Enunciado Administrativo n. 2 do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016), como é o caso dos autos (fl. 253), devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 2. Nos casos em que o dano decorre de uma omissão administrativa, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, fundada na teoria da "falta de serviço", impondo à parte ofendida a demonstração de que o dano é consequência direta da culpa no mau funcionamento ou inexistência de um serviço afeto à Administração Pública (omissão específica). 3. Tratando-se de alegação de omissão por parte do poder público, instaurou-se um regime jurídico da responsabilidade do Poder Público de cunho estritamente privado, sem a necessidade de demonstração da culpa individual do funcionário ou órgão responsável, mas sim do funcionamento defeituoso do dever, do qual advenha dano, na espécie, da ineficiência na adequada manutenção do patrimônio da escola(portão de acesso), que acarretou dano à integridade física e, por conseguinte, psíquica da estudante, menor impúbere à época dos fatos. 4. In casua a omissão específica do Estado consubstanciada na desídia na instalação e manutenção do portão da escola que acabou atingindo a infante provocando-lhe lesões graves na face, crânio e tronco restou evidenciada de várias formas, consoante se depreende do conteúdo probatório colacionado (fotografias e laudos médicos), não havendo, ainda, se falar em caso fortuito. 4.1. Embora inequivocamente cientes do defeito no portão quedava acesso à escola, demonstrou-se a desídia por parte dos gestores da unidade educacional ao não envidarem quaisquer esforços no sentido de realizar a pronta, adequada e diligente manutenção do item predial, tendo em vista que as próprias gestoras da escola informaram que o problema apresentado pelo portão de acesso que culminou no evento danoso era recorrente. 4.2. O descaso com a situação agrava-se com a conduta omissiva seja pelas diretoras, seja pelo porteiro da escola, quanto à segurança de toda a comunidade escolar, quando, cientes do defeito no portão de acesso, inclusive no dia do evento danoso, deixaram de promover de qualquer forma o isolamento do local, bem assim sequer afixaram alguma forma de aviso de perigo, inobstante se tratasse de ambiente onde costumavam circular livremente, além de adultos, como pais e funcionários, crianças em atividades recreativas. 4.3. Ademais, a falha na vigilância dos estudantes pelos prepostos da escola também se demonstrou patente, agravada pelo fato de que, consoante o depoimento da própria professora responsável pelos alunos no momento do acidente, esta não estava ciente do portão de acesso defeituoso, permitindo que as próprias crianças se encarregassem de seu fechamento, oportunidade na qual a peça de ferro acabou ladeando e atingindo a autora, que recreava no pátio, causando-lhe lesões na face, crânio e tronco. 5. A obrigação de preservar a intangibilidade física dos alunos, enquanto estes se encontrarem no recinto do estabelecimento escolar, constitui encargo indissociável do dever estatal de dispensar proteção efetiva a todos os estudantes que se acharem sob a guarda imediata do Poder Público nos estabelecimentos oficiais de ensino. Violada essa obrigação, e vulnerada a integridade corporal do aluno, emerge a responsabilidade civil do Poder Público pelos danos causados a quem, no momento do fato lesivo, se achava sob a guarda, vigilância e proteção das autoridades e dos funcionários escolares (RE 109615, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 28/05/1996, DJ 02-08- 1996, PP - 25785, EMENT VOL-01835-01, PP -00081) 6. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza 7. No caso em análise, evidente a existência de mácula a direitos da personalidade, tendo em vista a violação da integridade corporal da aluna, por omissão no dever de guarda estatal, bem como o período difícil de restabelecimento da menor, respaldando uma compensação a título de danos morais (prejuízo in re ipsa). 8. O valor dos danos morais, em qualquer situação, deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos prejuízos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação do ofensor (Estado), a condição do ofendido (autor, à época, com 9 anos de idade) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. O valor pecuniário a ser fixado não pode ser fonte de obtenção de vantagem indevida (CC, art. 884), mas também não pode ser irrisório, para não fomentar comportamentos irresponsáveis. Normativa que trata da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). Sob esse enfoque, escorreito o valor dos danos morais arbitrado na sentença, de R$ 8.000,00. 9. No que concerne ao termo inicial dos consectários legais da condenação, correta a incidência da correção monetária desde o arbitramento (Súmula n. 362/STJ), posto se tratar de condenação por danos morais. O mesmo se diga em relação ao marco inicial dos juros de mora dos danos morais, incidentes desde a data do evento danoso (07/08/2003), conforme Súmula n. 54/STJ, levando-se em conta o patamar de1% (um por cento) ao mês até 29/06/2009, e, a partir do dia imediato posterior, por taxa mensal idêntica ao dos juros aplicáveis às cadernetas de poupança, conforme alteração legislativa decorrente da Lei n° 11.960/2009. 10. Apelo conhecido e não provido. Sentença mantida.



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃODO STJ E DO STF. TESES JURÍDICAS FIXADAS NO RESP1495146/MG. TEMA 905. DISCUSSÃO SOBRE AAPLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASOCONCRETO. DANO MORAL. MANTIDO ENTENDIMENTODO ACÓRDÃO N° 1.020.772 DA 1° TURMA CÍVEL. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPEDIMENTO JURÍDICO. QUESTÃO PROCESSUAL. REFORMATIO IN PEJUS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. No julgamento da questão nas causas repetitivas pela Seção ou pela Corte Especial do STJ, em caso de divergência entre o acórdão recorrido e a orientação do STJ, haverá reexame da causa pelo órgão julgador local, podendo ocorrer, ou não, a retratação pela reapreciação do tema (inciso II do art. 1.040 do CPC). O juízo de revisão é obrigatório, embora o órgão julgador não esteja vinculado a decidir pela modificação do acórdão recorrido, podendo, no reexame, alterar ou manter o julgado anterior. 2. Nos recursos especial e extraordinário, o Distrito Federal insurge-se contra a aplicação do IPCA-E sobre o crédito no período após a expedição do precatório. A parte autora não recorreu contra a aplicação do artigo 1°-F da Lei 9.494/97 nos demais períodos. 3. Havendo recurso interposto somente por uma das partes, não pode nova decisão proferida, em Rejulgamento, ser no sentido de prejudicar o recorrente, sob pena de "reformatio in pejus". Diante disso, deve ser mantida a forma de fixação posta na sentença e confirmada no acórdão n° 1.020.772, tendo em vista que menos gravosa à Fazenda Pública, única recorrente às instâncias superiores. 4. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDA E DESPROVIDA. ACÓRDÃO MANTIDO ANTE O REJULGAMENTO.”   



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 37, § 6° e 100, §12, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Emenda Constitucional nº 113/2021 assentou que todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública devem ser corrigidas monetariamente pela taxa SELIC. Por oportuno, transcrevo o referido normativo:  



    “Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” 



    A mesma Emenda Constitucional prevê, nos arts. 5º e 7º, que: 



    “Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. (...) 



    Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.”  



    Nessa linha, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs 7.047/DF e 7.064/DF, da relatoria do Ministro Luiz Fux, ao tempo em que considerou válidas as disposições da EC nº 113/2021, reconheceu que “a taxa SELIC, desde 1995, é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte nas relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199 do Superior Tribunal de Justiça”. Veja-se:   



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO - PRECATÓRIOS - EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL - INEXISTÊNCIA - REGIME DE PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO - CLÁUSULAS DE ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA - CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS EMENDAS À CONSTITUIÇÃO - JUDICIAL REVIEW DO MÉRITO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS - POSSIBILIDADE - ART. 4º, § 4º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/21 - PANDEMIA - COTEJO ENTRE DIREITO À SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL E O SISTEMA ORÇAMENTÁRIO DA CONSTITUIÇÃO - ENCONTRO DE CONTAS - INCONSTITUCIONALIDADE NOS TERMOS EM QUE FORMULADO - UTILIZAÇÃO DA SELIC COMO ÍNDICE UNIFICADO DE ATUALIZAÇÃO DOS PRECATÓRIOS - PRATICABILIDADE - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À IRRETROATIVIDADE - PRECATÓRIO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL - AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE [...] 7. O exame da compatibilidade da Emenda Constitucional 113/21 com os princípios constitucionais postos no texto de 1988 não pode prescindir da avaliação a respeito da legitimidade das mudanças efetivadas, especialmente sob a ótica dos momentos vividos pela sociedade brasileira nos últimos três anos. O exercício do poder constituinte de maneira legítima precisa estar acorde ao pensamento social vigente ao momento em que as alterações constitucionais são processadas. Esta é, em verdade, umas das implicações da teoria dos ´momentos constitucionais’, desenvolvida por Bruce Ackerman. [...] 20. A unificação dos índices de correção em um único fator mostra-se desejável por questões de praticabilidade. No sentido técnico da expressão consagrada pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa, ´a praticabilidade, também conhecida como praticidade, pragmatismo ou factibilidade, pode ser traduzida, em sua acepção jurídica, no conjunto de técnicas que visam a viabilizar a adequada execução do ordenamento jurídico´. Cuida-se de um princípio difuso no sistema jurídico, imposto a partir de primados maiores como a segurança jurídica e a isonomia que impõem ao Estado o dever de tornar exequível o conjunto de regras estabelecido para a convivência em sociedade. 21. A Taxa Referencial e a taxa SELIC não são índices idênticos; sequer assemelhados. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a utilização da taxa SELIC para a correção de débitos judiciais na Justiça do Trabalho em substituição à Taxa Referencial é plenamente legítima. (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, DJe de 07/04/2021) 22. O precedente formado nas ADIs 4425 e 4357, que julgou inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial para a atualização dos valores dos precatórios, não ostenta plena aderência ao caso presente, em que o índice em debate é a taxa SELIC. 23. A taxa SELIC, desde 1995, é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte na relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199 do Superior Tribunal de Justiça. [...]”  



    Constata-se, assim, que o entendimento acolhido no acórdão recorrido está alinhado ao texto da Emenda Constitucional nº 113/2021, no que diz com a aplicação do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2023. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. SERVIDORA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO. TEMAS 20 E 1.100 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 565.160-RG E RE 1.260.750-RG. PAGAMENTO DE ABONO. SERVIDORA AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. OFENSA REFLEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. [...] 4. Da leitura da EC 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 16.2.2023, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.463.198-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 01.03.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA: TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. ABONO ANUAL. DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB. SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÍNDICES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC: ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.461.319- AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 09.01.2024)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.470.529/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27.02.2024; RE 1.476.667/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.02.2024; RE 1.471.809/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 09.01.2024; RE 1.475.940/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 21.02.2024; ARE 1.467.095/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes. DJe 15.12.2023.



    Noutro giro, da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca da responsabilidade do Estado demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”(ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente